Tribunal: TJES
Processo: 0024836-85.2012.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO CLEM DE OLIVEIRA
Órgão julgador: FABIO CLEM DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Concurso Público / Edital
Data de julgamento: 2024-05-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0024836-85.2012.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: PREFEITO MUNICIPAL DE CARIACICA e outros

APELADO: FERNANDO ASSUNCAO DE OLIVEIRA

RELATOR(A):
FABIO CLEM DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

REEXAME NECESSÁRIO E
APELAÇÃO CÍVEL Nº
0024836-85.2012.8.08.0012

APELANTE
:
MUNICÍPIO DE CARIACICA

A
PELAD
O: FERNANDO ASSUNÇÃO DE OLIVEIRA

RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

EMENTA: REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA - CONCURSO PÚBLICO – EDITAL Nº 01/2012 DO MUNICÍPIO DE CARIACICA - EXIGÊNCIA DE CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO PARA A INVESTIDURA NO CARGO – AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL – VIOLAÇÃO AO DISPOSTO NO ART. 37, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.

1.
O artigo 37, I, da Constituição
Federal
, ao impor, expressamente, que os cargos, empregos e funções públicas são acessíveis aos brasileiros que preencham os requisitos estabelecidos em lei, evidencia a frontal inconstitucionalidade de toda e qualquer restrição para o desempenho de uma função pública contida em editais, regulamentos e portarias que não tenham amparo legal.

2.
O
s requisitos do edital para o ingresso em cargo, emprego ou função pública devem ter por fundamento lei em sentido formal e material
(STF, RE nº 898450/SP, repercussão geral, tema nº 838)
.

3.
A
Lei Complementar Municipal nº 29/2010, que dispõe sobre o Estatuto dos Servidores Públicos da Administração Direta, Autárquica e Fundacional do Município de Cariacica,
assim como
a Lei Municipal nº 4.671/2010
,
que instituiu o Plano de Cargos, Carreiras e Vencimentos dos Servidores
do Município de Cariacica, não
exigem a conclusão de Curso de Especialização
em Administração Pública, Gestão Pública ou Contabilidade Pública
como requisito para a investidura no cargo de Analista Municipal de Nível superior – Contador
,
comprovando que a exigência prevista no Edital nº 01/2012 não tem amparo legal e, por conseguinte, viola o disposto no art. 37, I, da CF
.

4.
N
ão há nas leis municipais
supra
mencionadas nenhuma disposição exigindo curso de especialização para o
provimento do
cargo de Analista Municipal de Nível Superior
–
Contador,
sendo imprescindível apenas a apresentação do Certificado de Con
clusão do Curso de Graduação em Ciências Contábeis e o Registro no
Conselho de Classe,
requisitos que
fo
ram
atendimento pelo apelado.

5.
O
controle de legalidade dos atos administrativos pelo Poder Judiciário não ofende o princípio da separação dos Poderes
(
ARE
nº
1.217.999, Relator:
Min.
EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 24/02/2021
e publicado em 22/03/2021
).

6
.
Recurso
des
provido.
Reexame necessário prejudicado.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a
Segunda
Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas,
À UNANIMIDADE,
NEGAR
PROVIMENTO
AO RECURSO

E JULGAR PREJUDICADO O REEXAME NECESSÁRIO
, nos termos do voto
proferido pelo

Eminente
relator
.

Vitória,
ES,
06
de maio
de 20
2
4
.

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Relator / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

REEXAME NECESSÁRIO E
APELAÇÃO CÍVEL Nº
0024836-85.2012.8.08.0012

APELANTE
:
MUNICÍPIO DE CARIACICA

A
PELAD
O: FERNANDO ASSUNÇÃO DE OLIVEIRA

RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

VOTO

Senhor Presidente.
O
Supremo Tribunal Federal,
no julgamento do RE nº 898.450/SP, sob a sistemática da repercussão geral, tema nº 838, firmou o entendimento de que “
O artigo 37, I, da Constituição da Rep
ú
blica, ao impor, expressamente, que os cargos, empregos e funções públicas são acessíveis aos brasileiros que preencham os requisitos estabelecidos em lei, evidencia a frontal inconstitucionalidade de toda e qualquer restrição para o desempenho de uma função pública contida em editais, regulamentos e portarias que não tenham amparo legal”.

C
om
base n
esse
fundamento
,
fixou
a tese de que “
O
s requisitos do edital para o ingresso em cargo, emprego ou função pública devem ter por fundamento lei em sentido formal e material”.

Eis a ementa do referido julgado:

“
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. TEMA 838 DO PLENÁRIO VIRTUAL. TATUAGEM. CONCURSO PÚBLICO. EDITAL. REQUISITOS PARA O DESEMPENHO DE UMA FUNÇÃO PÚBLICA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO EM LEI FORMAL ESTADUAL. IMPOSSIBILIDADE. OFENSA AO ART. 37, I, DA CONSTITUIÇÃO DA REPUBLICA. REAFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA DA CORTE. IMPEDIMENTO DO PROVIMENTO DE CARGO, EMPREGO OU FUNÇÃO PÚBLICA DECORRENTE DA EXISTÊNCIA DE TATUAGEM NO CORPO DO CANDIDATO. REQUISITO OFENSIVO A DIREITOS FUNDAMENTAIS DOS CIDADÃOS. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DA IGUALDADE, DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA, DA LIBERDADE DE EXPRESSÃO, DA PROPORCIONALIDADE E DO LIVRE ACESSO AOS CARGOS PÚBLICOS. INCONSTITUCIONALIDADE DA EXIGÊNCIA ESTATAL DE QUE A TATUAGEM ESTEJA DENTRO DE DETERMINADO TAMANHO E PARÂMETROS ESTÉTICOS. INTERPRETAÇÃO DOS ARTS. 5º, I, E 37, I E II, DA CRFB/88. SITUAÇÕES EXCEPCIONAIS. RESTRIÇÃO. AS TATUAGENS QUE EXTERIORIZEM VALORES EXCESSIVAMENTE OFENSIVOS À DIGNIDADE DOS SERES HUMANOS, AO DESEMPENHO DA FUNÇÃO PÚBLICA PRETENDIDA, INCITAÇÃO À VIOLÊNCIA IMINENTE, AMEAÇAS REAIS OU REPRESENTEM OBSCENIDADES IMPEDEM O ACESSO A UMA FUNÇÃO PÚBLICA, SEM PREJUÍZO DO INAFASTÁVEL JUDICIAL REVIEW. CONSTITUCIONALIDADE. INCOMPATIBILIDADE COM OS VALORES ÉTICOS E SOCIAIS DA FUNÇÃO PÚBLICA A SER DESEMPENHADA. DIREITO COMPARADO. IN CASU, A EXCLUSÃO DO CANDIDATO SE DEU, EXCLUSIVAMENTE, POR MOTIVOS ESTÉTICOS. CONFIRMAÇÃO DA RESTRIÇÃO PELO ACÓRDÃO RECORRIDO. CONTRARIEDADE ÀS TESES ORA DELIMITADAS. RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE SE DÁ PROVIMENTO.

1. O princípio da legalidade norteia os requisitos dos editais de concurso público.

2. O artigo 37, I, da Constituição da República, ao impor, expressamente, que “os cargos, empregos e funções públicas são acessíveis aos brasileiros que preencham os requisitos estabelecidos em lei”, evidencia a frontal inconstitucionalidade de toda e qualquer restrição para o desempenho de uma função pública contida em editais, regulamentos e portarias que não tenham amparo legal. (Precedentes: RE 593198 AgR, Relator Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, julgado em 06/08/2013, DJe 01-10-2013; ARE 715061 AgR, Relator Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 19-06-2013; RE 558833 AgR, Relatora Min. Ellen Gracie, Segunda Turma, DJe 25-09-2009; RE 398567 AgR, Relator Min. Eros Grau, Primeira Turma, DJ 24-03-2006; e MS 20.973, Relator Min. Paulo Brossard, Plenário, julgado em 06/12/1989, DJ 24-04-1992).

[...]

18. As teses objetivas fixadas em sede de repercussão geral são:
(i) os requisitos do edital para o ingresso em cargo, emprego ou função pública devem ter por fundamento lei em sentido formal e material
, (ii) editais de concurso público não podem estabelecer restrição a pessoas com tatuagem, salvo situações excepcionais em razão de conteúdo que viole valores constitucionais.

[...]

20. Recurso Extraordinário a que se dá provimento”.

(STF - RE: 898450 SP, Relator: LUIZ FUX, Data de Julgamento: 17/08/2016, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 31/05/2017) – destaquei.

O mesmo entendimento
é
aplicado pelos Tribunais Superiores
nos casos em que se discute
a

realização
de exame psicotécnico e
a imposição de
limite de idade
em
concurso público,
consolidando
a tese de que
essas
exigências
serão
admitidas desde que haja previsão legal e que a
cobrança
seja razoável diante das atribuições do cargo pleiteado, con
forme se verifica

nos
seguintes precedentes:

“
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM 10.11.2022. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. INGRESSO NO CURSO DE ADAPTAÇÃO DE MÉDICOS DA AERONÁUTICA. LIMITE DE IDADE. PREVISÃO EM LEI. MOMENTO DA COMPROVAÇÃO. INSCRIÇÃO NO CERTAME. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 454 DO STF. ARE 678.112-RG. TEMA 646 DA REPERCUSSÃO GERAL.

1. O acórdão recorrido está em harmonia com a orientação firmada nesta Corte, no sentido de que é possível a imposição de limite de idade para inscrição em concurso público, desde que haja anterior previsão legal e que a exigência seja razoável diante das atribuições do cargo público e não destoa do que decidido no Tema 646 da repercussão geral, cujo paradigma é o ARE 678.112-RG.
[...
]”.

(STF - RE: 1380333 PE, Relator: EDSON FACHIN, Data de Julgamento: 03/04/2023, Segunda Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-073 DIVULG
ADO EM
10/04/2023
E PUBLICADO EM
11/04/2023)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. CONCURSO PÚBLICO. EXAME PSICOTÉCNICO. POLÍCIA MILITAR. PREVISÃO LEGAL E EDITALÍCIA. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO.

I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015.

II - Esta Corte adotou entendimento consolidado segundo o qual é legítima a previsão de realização de exame psicotécnico em concursos públicos, desde que haja previsão na lei e no edital do certame e objetividade dos critérios adotados, resguardando-se, ainda, o direito de recurso revisional pelo candidato.

[...]

V - Agravo Interno improvido.

(AgInt no RMS n. 65.428/RJ, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 29/3/2021, DJe de 6/4/2021.)

“
ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. EXIGÊNCIAS PREVISTAS NO EDITAL. NECESSIDADE DE PREVISÃO LEGAL. INEXISTÊNCIA NO CASO DOS AUTOS.

I - A jurisprudência do STJ é no sentido de que o edital é a norma que vincula o concurso. Assim, tanto os candidatos como a administração devem respeito as normas ali dispostas. Nesse sentido: AgRg no RMS 10.798/PR, Rel. Ministra MARILZA MAYNARD (DESEMBARGADORA CONVOCADA DO TJ/SE), SEXTA TURMA, julgado em 27/03/2014, DJe 14/04/2014; RMS 36.278/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 01/12/2011, DJe 09/12/2011)

II - Todavia, a jurisprudência do STJ também é no sentido de que as exigências do edital, quando se referirem à categoria profissional, devem estar respaldadas em previsão legal. Nesse sentido: AgInt no RMS 43.985/SC, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 06/12/2016, DJe 06/02/2017; AgInt no AREsp 870.414/CE, Rel. Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3ª REGIÃO), SEGUNDA TURMA, julgado em 07/06/2016, DJe 14/06/2016; AgRg no REsp 1476185/RS, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 20/08/2015, DJe 03/09/2015.

[...]

VII - Agravo interno improvido”.

(STJ - AgInt no AgInt no AREsp: 959084 RJ 2016/0199167-1, Relator: Ministro FRANCISCO FALCÃO, Data de Julgamento: 21/03/2018, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/04/2018)

“
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. EXAME PSICOTÉCNICO. PREVISÃO EM LEI. NECESSIDADE. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA PELO PLENÁRIO NO AI Nº 758.533 QO-RG. REAFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA.

1. O exame psicotécnico exigível em concurso público demanda previsão em lei e observância de critérios objetivos, conforme reafirmação da jurisprudência desta Corte feita pelo Plenário nos autos do AI nº 758.533-QO-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/8/2010.

[...]

3. Agravo regimental DESPROVIDO”.

(STF - ARE: 736416 RO, Relator: Min. LUIZ FUX, Data de Julgamento: 12/11/2013, Primeira Turma, Data de Publicação: DJe-232 DIVULGADO EM 25/11/2013 E PUBLICADO EM 26/11/2013)

Infere-se dos autos que o apelado foi aprovado no concurso público oferecido pelo Município de Cariacica, regulado pelo Edital nº 01/2012,
para o
provimento do
cargo de
Analista Municipal de Nível Superior -
Contador
.

Após ter sido convocado para apresentar a documentação
necessária
para a investidura no cargo, foi impedido de tomar posse sob a justificativa de que não
forneceu o certificado d
e
conclusão d
o

c
urso de
e
specialização
exigido nos
ite
ns
2.1
e
18.1, “g”, do Edital.

O item 2.1 do Edital
nº
01/2012 apresenta uma tabela com a relação dos cargos ofertados no concurso público e os requisitos exigidos
para o provimento de cada um deles
.

Ao dispôr sobre o cargo de
Analista Municipal de Nível Superior -
Contador
(Código nº 409),
exigiu “Ensino Superior completo em Ciências Contábeis, Especialização em Administração Pública, Gestão Pública ou Contabilidade Pública e registro no respectivo
C
onselho de
C
lasse”.

Já o item 18.1, “g”, do referido Edital, prevê,
de forma genérica, a necessidade de apresentação do certificado de conclusão do Curso de Especialização, quando for requisito do cargo.

Eis o teor
do
aludido
dispositivo
:

“18.1 – O candidato aprovado e classificado às vagas ofertadas deverá entregar, quando convocado para o início dos procedimentos preparatórios dos atos de investidura no respectivo cargo, os seguintes documentos:

[...]

g) cópia autenticada do certificado de conclusão do Curso de Especialização, quando for requisito do cargo”.

Todavia, a Lei Complementar Municipal nº 29/2010, que dispõe sobre o Estatuto dos Servidores Públicos da Administração Direta, Autárquica e Fundacional do Município de Cariacica,
assim como
a Lei Municipal nº 4.671/2010
,
que instituiu o Plano de Cargos, Carreiras e Vencimentos dos Servidores
do Município de Cariacica, não
exigem a conclusão de Curso de Especialização
em Administração Pública, Gestão Pública ou Contabilidade Pública
como requisito para a investidura no cargo de Analista Municipal de Nível superior – Contador
,
comprovando que a exigência prevista no Edital nº 01/2012 não tem amparo legal e, por conseguinte, viola o disposto no art. 37, I, da Constituição Federal
.

A
Lei Complementar Municipal nº 29/2010,
ao

regulamentar
a realização d
e
concurso p
úblico
pelo
Município de Cariacica
, estabelece o seguinte:

“
Art. 13. As normas gerais para a rea
l
ização do concurso serão fixadas por edital, a ser public
a
do em órg
ã
o da imprensa oficia
l
, em jornal de grande circulação, be
m
com
o
n
a
sede do Prefeitura Municipa
l
.

Parágrafo
Ú
nico. Do edit
a
l do concurso deverão constar, entre outros, as seguintes requisitos:

I
-
o
prazo de validade do concurso;

II -
o
s requisitos a serem satisfeitos pe
l
os candidatos, t
a
l com
o
o grau de escolaridade exig
ível
, a ser c
om
provado no ato d
a
posse, mediante apresenta
ç
ão de documentação co
m
petente;

II
I
- n
ú
mero de vagas a serem preenchidas nos respectivos cargos p
ú
blicos,
distribuídas
por forma
ç
ão profissional, quando for a caso, co
m
o respectivo vencimento do cargo”.
[destaquei]

E a
Lei Municipal nº 4.761/2010,
prevê no art. 6º, “caput”,

os
requisitos necessários para a investidura no cargo
para o qual o apelado foi aprovado,
com a seguinte redação:

“
Art. 6
º.
Para a ingresso e provimen
t
o dos cargos efe
t
ivos serão rigorosamente observados os requisitos básicos e espec
í
ficos est
a
belecidos para c
a
da cargo, e a carg
a
horária de tr
a
ba
l
ho, constantes d
a
descrição sumária d
as
atribuiç
õ
es que integram o Anexo V desta Lei, sob pen
a
de nulidade do a
t
o correspondente”.

O
Anexo V
do
referido
diploma legal
exige como requisito para o provimento do cargo o “
Curso de Nível Superior Completo de acordo com a área de atuação; Registro no respectivo Conselho de Classe, quando se tratar de profissão regulamentada e, quando necessário, Curso de Especialização”.

No entanto,
não há nas leis municipais
supra
mencionadas nenhuma disposição exigindo curso de especialização para o
provimento do
cargo de Analista Municipal de Nível Superior
–
Contador,
sendo imprescindível apenas a apresentação do Certificado de Con
clusão do Curso de Graduação em Ciências Contábeis e o Registro no
Conselho de Classe,
requisitos que
fo
ram
atendimento pelo apelado.

Averbe-se que as questões controvertidas neste recurso já foram
decididas
por este Egrégio Tribunal de Justiça em casos
análogos
,
tendo concluído pela ausência de previsão legal para respaldar a exigência de curso de especialização contida nos editais dos concursos públicos realizados pelo Município de Cariacica.

Nesse sentido cito os seguintes precedentes:

“
EMENTA: REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE CARIACICA – CARGO DE MÉDICO VETERINÁRIO – EXIGÊNCIA DE ESPECIALIZAÇÃO – ILEGALIDADE – INTERPRETAÇÃO DA LEI MUNICIPAL – SENTENÇA MANTIDA.

1. Após análise detida da Lei Municipal nº 4.761/2010, que instituiu o Plano de Cargos, Carreiras e Vencimentos dos Servidores Municipais de Cariacica, na qual a Autoridade Pública, representando o Município de Cariacica, se baseia, vejo que não há em qual área de atuação deve dar-se a especialização do candidato, exigindo o curso de maneira genérica e somente quando necessário.

2. Sobre o tema, a jurisprudência do e. Supremo Tribunal Federal, embora não inquine de ilegalidade ou inconstitucionalidade a limitação de acesso a cargos públicos, condiciona a imposição de especialização por parte do candidato a casos em que haja expressa previsão na lei da carreira e nos demais diplomas que regulamentem, em solo nacional, o exercício da profissão a ela correlata. (MS 21733, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, julgado em 09/02/1994, DJ 08/04/1994).

3. Sentença confirmada”.

(TJES –
Reexame Necessário
nº 0026076-12.2012.8.08.0012, Relator: Des. Júlio César Costa de Oliveira, Primeira Câmara Cível, publicado em 16/02/2023)

“
ADMINISTRATIVO. RECURSO DE APELAÇÃO VOLUNTÁRIA E REMESSA EX OFFICIO. AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONCURSO PÚBLICO DEFLAGRADO PELO EDITAL Nº 01/2010. MUNICÍPIO DE CARIACICA. RECORRIDA APROVADA PARA O CARGO DE ENFERMAGEM. EXIGÊNCIA GENÉRICA E INDISTINTA DE ESPECIALIZAÇÃO PARA INVESTIDURA EM TODOS OS CARGOS PÚBLICOS OFERTADOS NO CERTAME. ILEGALIDADE. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA DO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO. LEI MUNICIPAL Nº 4.761/2010. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL ACERCA DA NECESSIDADE DE ESPECIALIZAÇÃO PARA O INGRESSO EM CARGO PÚBLICO DE NÍVEL SUPERIOR. REMESSA EX OFFICIO E RECURSO CONHECIDOS E IMPROVIDOS.

[...]

IV. Verificou-se, no caso concreto, que a Recorrida restou aprovada, na 29ª (vigésima nova) colocação, após lograr êxito em todas as etapas do certame deflagrado pelo Edital nº 01/2010, para provimento de cargos públicos efetivos no âmbito da Administração Pública Municipal de Cariacica, tendo a Recorrida apresentado, após a sua convocação, como documento necessário à prova de sua qualificação profissional, o Diploma de Conclusão do Curso de Bacharelado em Enfermagem, que demonstra estar habilitada a atuar como Enfermeira, sendo, contudo, indeferida a documentação apresentada em razão da não apresentação de Diploma de Curso de Especialização, em contrariedade às Leis que regulamentam o exercício profissional, inclusive, no âmbito da Administração Pública que, na espécie, observaria Estatuto próprio no que diz respeito ao ingresso no cargo e respectivo plano de carreira.

V. Havendo patente ilegalidade na inserção de exigência genérica e indistinta de Diploma de Curso de Especialização para ingresso em cargo público efetivo, por ocasião do mencionado Edital nº 01/2010, gerando, inclusive, fundadas dúvidas aos candidatos acerca da necessidade ou não de apresentação de Diploma de conclusão de Curso de Especialização como requisito essencial à investidura no cargo público, concluiu-se que a Sentença recorrida não merece reforma, porquanto resultou acertada e proferida em conformidade com as Leis de Regência, bem como, com o entendimento predominante sobre a matéria no âmbito deste Egrégio Tribunal de Justiça
[...]”
.

(TJES – Apelação Cível / Remessa Necessária, 012111240391, Relator: Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator Substituto: RODRIGO FERREIRA MIRANDA, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, publicação em 12/04/2017)

“
APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE CARIACICA. EDITAL 012010. CARGO DE BIÓLOGO. COMPROVAÇÃO DE ESPECIALIZAÇÃO. DESNECESSIDADE. REDAÇÃO CONFUSA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. A Administração Pública deve especial obediência – geral e específica - aos princípios constitucionais que orientam a atuação do Ente Público, nos termos do caput do art. 37 da Constituição Federal.

2. A redação do item 19.3, alínea “a”, do Edital nº 01/2010, referente ao concurso público realizado pelo Município de Cariacica, é confusa, razão pela qual deve ser interpretada de maneira mais benéfica ao Candidato, inclusive, em decorrência do disposto na Legislação Municipal nº 4.761/2010, que não dispõe expressamente acerca da necessidade de curso de especialização para o provimento de cargos de nível superior, prevendo, apenas, a possibilidade de sua exigência “quando necessário”.

3. Recurso conhecido e desprovido”.

(TJES – Apelação Cível / Remessa Necessária, 012111256777, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, QUARTA CÂMARA CÍVEL,
publicado em
14/12/2016)

“
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO VOLUNTÁRIA EM REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRELIMINAR. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. REJEITADA. CONCURSO PÚBLICO. EXIGÊNCIA DE ESPECIALIZAÇÃO. EDITAL. PREVISÃO DE REDAÇÃO DÚBIA. LEI MUNICIPAL. AUSÊNCIA DE PREVISÃO ESPECÍFICA. REQUISITO AFASTADO. APELAÇÃO E REMESSA DESPROVIDAS.

1) É assente o entendimento desta Corte no sentido de que a mera repetição dos argumentos tecidos em peça anterior não induz ao não conhecimento do recurso se houve a demonstração do inconformismo em relação aos fundamentos adotados na sentença. 2) Comportando a cláusula interpretação subjetiva, aplica-se na sua solução os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, devendo prevalecer, no caso concreto, a garantia constitucional de amplo acesso ao serviço público, mediante concurso, consoante prescreve o inciso II do artigo 37 da CRFB.

3) A Lei Municipal nº 4.761/2010 trata a especialização como circunstância excepcional a qual só poderá ser exigida na presença de situações em que se mostre essencial para o exercício das atribuições do cargo, o que não foi previsto pelo texto legal, tampouco pelo Edital.

4) O próprio edital prevê a especialização como título, o que ratifica não se tratar de requisito ao exercício do cargo público

5) Remessa necessária e apelação voluntária desprovidas”.

(TJES – Apelação Cível / Remessa Necessária, 012111231044, Relator: JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, publicado em 03/11/2016)

Anote-se, por fim, que o controle de legalidade dos atos administrativos pelo Poder Judiciário não ofende o princípio da separação dos Poderes (ARE nº 1.217.999, Relator: Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 24/02/2021 e publicado em 22/03/2021).

Por estas razões, nego provimento ao recurso e julgo prejudicado o reexame necessário.

Sem honorários recursais (Lei nº 12.016/2009, art. 25).

É como voto.

Desembargador Fabio Clem de Oliveira

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)